Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Crimes contra a honra. Injúria e difamação. Dolo específico. Animus injuriandi. Ausência. Discussão acalorada. Ofensas recíprocas. Não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime e absolveu a acusada/querelada das imputações nela contida, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60873377). Preparo recolhido (ID 60873378).
3. Em suas razões recursais, os querelantes alegam que restou demonstrado que a querelada proferiu os xingamentos e as difamações contra eles com o nítido intuito de os ofender. Afirmam que, segundo os áudios juntados nos presentes autos, a Apelada proferiu os seguintes xingamentos e difamações: “Ah, sua fedelha, vai se fuder!” (Áudio 1 - até 00:00:05) “Provocação? Vai você..., seu escroto!” (Áudio 1 – entre 00:00:20 a 00:00:23) “Vai ser preso daqui uns dias, seu escroto!” (Áudio 1 – entre 00:00:23 a 00:00:26) “Você tem de deixar essa porta fechada, seu xarope!” (Áudio 2 – até 00:00:09) “Vai levar a suas compras para você ter o que fazer, sua desocupada!” (Áudio 2 - entre 00:00:15 a 00:00:19) “Olha para a minha cara, sua fedelha!” (Áudio 2 - entre 00:00:19 a 00:00:23) “Vocês são uns bostas! Vocês não sabem se comportar!” (Áudio 2 - entre 00:00:30 a 00:00:35). Apontam que tais adjetivos só são utilizados com o intuito de diminuir, de ofender e de injuriar. Aduzem que, ao dizer para o Apelante R. “Vai ser preso daqui uns dias, seu escroto” a única intenção possível da apelada seria a de difamá-lo. Argumentam que a tentativa de defesa relativa à retorsão imediata não merece prosperar, pois: a) a apelada afirmou que o querelante não a xingou, de modo que não haveria retorsão imediata quanto a ele; b) nenhuma das testemunhas de defesa estavam presentes para corroborar isso e c) não existe retorsão imediata quando a querelada inicia a discussão. Ao final, requerem que seja dado provimento ao presente a apelo a fim de condenar a querelada, pelos crimes dos art. 139 e 140 do Código Penal.
4. Contrarrazões no ID 60873384, nas quais a apelada alega que os apelantes estão envolvidos em inúmeros outros processos, ora como autores, ora como réus, em que são partes diversos moradores do próprio Condomínio, o que, por si só, demonstra que eles possuem conduta desagregadora e que, de fato, não sabem se comportar em ambiente coletivo. Afirma que, embora o querelante seja Agente da Polícia Civil do Distrito Federal e, nesse sentido, devesse promover a pacificação social, o seu histórico de processos e ações penais aponta para uma personalidade agressiva, instável e completamente perturbadora da harmonia das relações sociais. Relata que o fato de o querelante ter porte de arma de fogo e, ainda, apresentar um perfil agressivo acaba por amedrontar os outros moradores do prédio, especialmente as mulheres que moram sozinhas, gerando um ambiente extremamente insalubre no Condomínio. Aponta que se trata de utilização do Poder Judiciário para, mediante estratagema malicioso de provocação à querelante, e aproveitando-se da sua condição de mulher, constranger e amedrontar a querelada. Ressalta que as testemunhas A. e L., bem como a informante L., de forma harmônica e uníssona, registraram que os querelantes, no dia do ocorrido, xingaram a querelada, utilizando termos como “vaca” e “vagabunda”. Entretanto, prossegue a recorrida, tal trecho da discussão, de forma bastante exótica, para dizer o mínimo, simplesmente desapareceu das gravações ambientais apresentadas pelos querelantes, o que aponta para possível edição e recorte das gravações, tornando-as completamente imprestáveis ao fim de demonstrar a verdade do ocorrido. Diz que os depoimentos dos querelantes são contraditórios entre si e apresentam um enredo atestadamente inverídico. Defende que a prova referente à gravação ambienta deve ser anulada, por clara violação do direito à intimidade, bem como do devido processo legal, pois: a) a captação foi realizada na porta do apartamento da querelada; b) os querelantes não juntaram a integralidade da gravação e c) não há certeza quanto à integridade da gravação. Alega que, pela própria gravação juntada pelos querelantes, ficou evidente que a suposta injúria ocorreu no contexto de uma discussão acalorada entre a querelada e os querelantes, os quais, conforme depoimento das testemunhas, foram até o apartamento da querelada para “tirar satisfações”. Afirma que, diante desse contexto, em que ocorreu uma discussão acalorada, com os ânimos exaltados, é comum que as pessoas profiram ofensas, seja com a intenção de se defender, seja de desabafar, não sendo possível verificar, nessa situação, o elemento subjetivo do tipo, consistente na intenção voltada à ofensa direta à dignidade ou o decoro de alguém. Diz que as expressões “fedelha”, “escroto”, “xarope”; “desocupada”; e “são uns bostas”, com a devida vênia, e considerando a padrão médio de comportamento, são insuficientes para gerar qualquer ofensa a honra subjetiva de alguém. Aponta que, quanto à expressão “vai ser preso daqui uns dias”, de todo, não deixa de ser uma hipótese verdadeira, pois o querelante já possui condenação criminal no Processo no xxxx e ainda coleciona diversos processos e desentendimentos de natureza criminal, os quais podem desembocar em futura prisão. Conclui que o dolo presente não é o de difamá-lo, mas o de expor os fatos, criticando a conduta dos querelados, não se vislumbrando a materialidade do crime de difamação. Ao final, requer: a) que o recurso seja improvido e b) que sejam arbitrados honorários sucumbenciais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
5. Parecer ministerial no pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 61402555).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado que a querelada praticou as condutas previstas nos arts. 139 e 140 do Código Penal.
7. A configuração do crime de injúria e de difamação reclama a comprovação de dolo específico ("animus injuriandi") necessário para a caracterização dos tipos penais previstos nos arts. 139 e 140 do CP.
8. No caso, da detida análise das provas, sobretudo da análise das mídias anexadas (ID 60871932 a 60871936), bem como a oitiva das testemunhas, o contexto das afirmações não denota o animus injuriandi da querelada.
9. Com efeito, ainda que tenha havido linguagem ofensiva por parte da querelada, não se comprovou a presença de dolo na conduta, necessária para a tipificação do crime contra a honra dos querelantes. É relevante considerar que a apelada estava envolvida em um desentendimento acalorado com os vizinhos, ora querelantes, em que houve provocação de ambas as partes, bem como ofensas recíprocas.
10. "Ofensor e ofendido, ao projetarem deliberadamente ofensas recíprocas - incitando um ao outro -, devem suportar as aleivosias em relação de vice e versa” (STF, Primeira Turma, AP926/AC, Relatora: Min. Rosa Weber, 6 de novembro de 2016).
11. Desse modo, em que pese a argumentação recursal, não houve comprovação do dolo específico da querelada, mas apenas agressões verbais indecorosas, que refletem ansiedade e antipatia típicos de discussões acaloradas. É dizer, não é manifesta a demonstração do dolo específico necessário para atingir a honra do querelante, ora apelante, imputando-lhe expressões verdadeiramente desonrosas e ofensivas que maculem sua honra.
12. Nesse sentido: “(...) 9. No caso, o apelante narra que teve sua honra subjetiva aviltada pela parte querelada/apelada, que o xingou de “filho da puta, irresponsável”, retendo, inclusive, as chaves de seu veículo, que estaria supostamente com volume alto. 10. Nada obstante, ao exame do caderno processual, observa-se que, em virtude de uma discussão, armada de ânimos exaltados, iniciada por um desentendimento acerca do volume do som do querelante/apelante, as partes teriam proferido ofensas recíprocas, não se extraindo do corpo probatório elementos que deem guarida à dinâmica apresentada pelo querelante/apelante, sequer podendo se concluir, aliás, quem iniciou as agressões, não sendo demonstrada a intenção de malferir a honra subjetiva do apelante (“animus injuriandi”) (...) (Acórdão 1885871, 0702428-85.2023.8.07.0017, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024)”.
13. Importa lembrar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci que: "Injúria proferida no calor da discussão: não é crime, pois ausente estará o elemento subjetivo específico, que é a especial vontade de magoar e ofender. Em discussões acaloradas, é comum que os participantes profiram injúrias a esmo, sem controle, e com a intenção de desabafar. Arrependem-se do que foi dito, tão logo se acalmam, o que está a evidenciar a falta de intenção de ofender.” (Código Penal Comentado, 17a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 856).
14. Nesse cenário, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 700,00 (setecentos reais). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento: “A configuração do crime de injúria e de difamação reclama a comprovação de dolo específico ("animus injuriandi") necessário para a caracterização do tipo penal previsto nos arts. 139 e 140 do CP”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 139 e 140; Lei no 9.099/1995, art. 82, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Primeira Turma, AP926/AC, Relatora: Min. Rosa Weber, 6 de novembro de 2016; TJDFT, Acórdão 1885871, 0702428-85.2023.8.07.0017, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024.